Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-30.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002100-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DENNER MEDEIROS DE MOURA - CPF: 005.118.751-50 (ADVOGADO), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (REPRESENTANTE), CELSO BORGES DE MOURA - CPF: 219.487.391-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES (AGRAVANTE), ODETE SEBASTIANA RIBEIRO - CPF: 206.191.461-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), CINARA CAMPOS CARNEIRO - CPF: 411.776.221-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença objetivando o suposto cumprimento da multa imposta na liminar no valor atualizado de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), aduzindo que a parte executada descumpriu determinação judicial.

Ocorre que, da leitura da decisão que deferiu a tutela antecipada, constata-se que o Juízo determinou ao então requerido Banco do Brasil que procedesse à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), antes do findar do prazo indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tendo sido desprovidos os recursos interpostos pelo Requerido, este informou nos autos o cumprimento da determinação judicial, qual seja, a análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA)

Assim, no caso dos autos, resta evidente o excesso de execução, vez que não configurado o descumprimento de ordem judicial a ensejar a aplicação e execução das astreintes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO MENDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Cumprimento de Sentença nº 7574-82.2007.811.0055 - Código: 100496, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado/agravado para reconhecer a inexigibilidade da obrigação de pagar valores de multa diária/astreintes e reconhecer o excesso de execução, uma vez que o valor pleiteado pelos exequentes perfazia o montante de R$ 4.268.565,06 e foi reduzido para o montante de 47.783,44, e fixou os honorários sucumbenciais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, anota o agravante que em momento algum a agravada cumpriu com os termos da decisão liminar que lhe foi imposta e que o juízo a quo, desconsiderou diversos atos decisórios já transitados em julgado.

Aduz que sempre se insurgiu quanto às alegações pueris da agravada, que não se debruçou como deveria sobre os dispositivos da Lei n. 11.524/2007, e da Resolução n. 3507/2007 do Banco Central do Brasil, para realmente afirmar quais os supostos requisitos que não haviam sido cumpridos pelo recorrente para o alongamento da dívida.

Assim, requer o provimento do presente recurso para reformar a decisão, reconhecendo-se a exigibilidade da obrigação de pagar os valores de multa diária/astreintes referidos no comando da tutela antecipatória e confirmados por ocasião da sentença, revogando a condenação do agravante ao pagamento de honorários à agravada e a condenação do agravado em custas e honorários sucumbenciais, se for o caso.

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 34901471).

Contraminuta da parte agravada (ID 37398471).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Ordinária Declaratória ajuizada por CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS MENDES E MARIA ALICE AGUIAR MENDES em face de DU PONT DO BRASIL S/A e BANCO DO BRASIL S/A, alegando que o Governo Federal ao promover a reforma bancária, em 1964, buscou garantir, através da Lei nº. 4.595/64, crédito diferenciado aos produtores agrícolas, estabelecendo a competência ao Conselho Monetário Nacional para tais assuntos.

Aduzem que, adquiriram insumos agrícolas da requerida em duas etapas, uma para a safra de 2004/2005 e outra para a safra de 2005/2006, sendo devedores na quantia de R$ 1.457.254,04 (um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos).

Narram que, diante das dificuldades financeiras, ficaram inadimplentes com suas obrigações perante a instituição bancária requerida e, que por tal razão, buscaram extrajudicialmente a renegociação de seus débitos, com as benesses do FRA – Fundo de Recebíveis do Agronegócio, não logrando êxito.

Assinalam que a iniciativa para a operacionalização do FRA deve ser tomada pela empresa privada requerida e que o prazo para isso encerrou-se em 28 de dezembro de 2007.

Requereram, em sede de antecipação de tutela que, as partes requeridas promovam os atos necessários, em conformidade com a Lei 11524 e Resolução BACEN n. 3507, para o alongamento pelo prazo máximo, dos débitos relativos à aquisição de insumos, com a exibição dos documentos necessários à contratação do FRA.

Pugnam pela autorização do depósito judicial imediato do valor de R$145.725,40 (cento e quarenta e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), o que corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) do valor da dívida a ser alongada.

Postulam ao final, que seja declarado o direito dos requerentes de obterem os benefícios da Lei 11.524/2007, condenando as partes requeridas à promoverem todos os atos necessários a consecução de tal benefício, em favor dos requerentes.

Ao analisar o pedido de liminar, o Juízo deferiu o pleito para determinar que a Requerida Du Pont do Brasil S/A promova a inclusão do Requerente na lista de beneficiários da Lei 11.524/07 junto ao agente operador (Banco do Brasil S/A) no prazo de 48h, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

E, por consequência, determinou ao Requerido Banco do Brasil que proceda à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), antes do findar do prazo indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O requerido Banco do Brasil S/A informou que, atendendo à determinação judicial, procedeu à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA) e considerou os requerentes como inelegíveis para serem beneficiários (ID 33620020).

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a decisão de antecipação de tutela proferida e confirmada pelo Tribunal de Justiça, e, via de consequência, determinar que o requerente Carlos Roberto Mendes deposite em juízo o equivalente a 10% da dívida devidamente atualizada no prazo de 05 (cinco) dias.

Determinou, ainda, que o Banco do Brasil S/A contrate o financiamento da dívida do requerente, nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio - FRA, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações, no prazo de 10 (dez) dias contados da consignação realizada pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da cobrança da multa estipulada em antecipação de tutela.

Condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporcionalidade de 50%, bem como, dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, art. 20, §3 do CPC.

Ante o reconhecimento da ausência de interesse processual, declarou o feito extinto em relação à requerida Du Pont do Brasil S/A, com fulcro assente no art. 267, IV do CPC, via de consequência, condenou os requerentes ao pagamento de custas processuais proporcionais em 50% e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa atualizado, conforme estipula o art. 20, §4º do CPC, em favor da empresa Du Pont do Brasil S/A.

Interposto recurso de Apelação Cível nº. 90140/2012 por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido à unanimidade (ID 33619970).

Interposto Recurso Especial por BANCO DO BRASIL S/A, este foi desprovido (ID 33619971), tendo a decisão transitado em julgado em 03/10/2018.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença (ID 33619972), pugnando pela intimação da parte executada para pagar o débito no valor atualizado de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), referente ao cumprimento da multa imposta na liminar.

O Juízo determinou que a parte devedora seja intimada para pagar o débito, no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do § 2º do art. 513, do CPC.

Em resposta, a parte Executada BANCO DO BRASIL S/A apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando, em síntese, que não foi intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença e que a parte exequente não cumpriu a obrigação que lhe foi imposta (depósito prévio), afirmando que a obrigação é, portanto, inexigível, requerendo a extinção do cumprimento de sentença, pois a condição suspensiva imprópria não foi verificada.

Requereu a redução da multa, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC; Sustentou que os cálculos estão eivados de vícios, acarretando em excesso de execução; Por fim, requereu a condenação da parte exequente em litigância por má-fé, bem como na condenação em honorários advocatícios.

Ao julgar, o Juízo afastou a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte executada para cumprir a obrigação de fazer e acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que não há que se falar em descumprimento da tutela antecipada deferida às fls. 82/84 e, consequentemente, na exigência do valor da multa diária, já que a liminar foi cumprida, bem como que a parte exequente não comprovou que se verificou a condição (depósito judicial do valor equivalente a 10% da dívida atualizada), razão pela qual, não há que se falar em descumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, o que afasta a incidência de multa diária, pois, a obrigação de fazer sequer se tornou exigível.

Ainda reconheceu o excesso de execução do montante de R$ 4.268.656,06, referente à multa diária, honorários de sucumbência e valor das custas e despesas judiciais.

Por fim, deixou de condenar a parte exequente em litigância de má-fé, por não ficar evidenciado o intuito da parte em agir com deslealdade processual e, em observância ao princípio da causalidade, condenou a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Considerando que não houve pagamento voluntário no cumprimento de sentença, determinou a incidência da multa de 10% e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º do CPC, sobre o montante devido.

Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento alegando que em momento algum a agravada cumpriu com os termos da decisão liminar que lhe foi imposta e que o juízo a quo, desconsiderou diversos atos decisórios já transitados em julgado.

Aduz que sempre se insurgiu quanto às alegações pueris da agravada, que não se debruçou como deveria sobre os dispositivos da Lei n. 11.524/2007, e da Resolução n. 3507/2007 do Banco Central do Brasil, para realmente afirmar quais os supostos requisitos que não haviam sido cumpridos pelo recorrente para o alongamento da dívida.

Pois bem.

Do breve resumo retro, é de se manter a decisão agravada.

A parte autora requereu o cumprimento de sentença objetivando o suposto cumprimento da multa imposta na liminar no valor atualizado de R$ 4.551.082,72 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), aduzindo que a parte executada descumpriu determinação judicial.

Ocorre que, da leitura da decisão que deferiu a tutela antecipada, constata-se que o Juízo determinou ao então requerido Banco do Brasil que procedesse à análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA), antes do findar do prazo indicado na lei (28.12.2007), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tendo sido desprovidos os recursos interpostos pelo Requerido, este informou nos autos o cumprimento da determinação judicial, qual seja, a análise dos pressupostos de admissibilidade à concessão do financiamento de recebíveis do agronegócio (FRA)

Como bem ressaltou o Magistrado de piso na decisão agravada, “na petição de fls. 564/566, protocolada em 18/02/2008, e na petição de fls. 894/897, protocolada no dia 22/10/2008, o requerido Banco do Brasil S.A. informou que cumpriu a liminar, relatando que os requerentes não estavam aptos para serem enquadrados no programa FRA. Destaco que a liminar concedida à parte autora não obrigava o Banco do Brasil a conceder o financiamento, mas sim determinava que o mesmo analisasse a possibilidade de enquadramento”.

E analisando os autos, verifica-se que, de fato, a determinação judicial foi cumprida pelo Banco agravado, não obstante a conclusão oriunda da análise tenha sido a inelegibilidade da parte autora para ser beneficiária (ID 33620020).

Assim, não há se falar em descumprimento da liminar e nem tampouco na aplicação da multa e, consequentemente, da execução das astreintes.

Nem se cogite entender pela possibilidade do reconhecimento de tal penalidade na parte da sentença executiva em que o Magistrado determina que o Banco do Brasil S/A “contrate o financiamento da dívida do requerente, referente aos documentos de fls. 43/45 nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio - FRA, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações, no prazo de 10 (dez) dias contados da consignação realizada pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da cobrança da multa estipulada em antecipação de tutela, fl. 82/84”.

Isso porque, ainda socorrendo-me à sentença, verifica-se que o cumprimento da obrigação por parte do Banco executado estava condicionado ao depósito judicial do valor equivalente a 10% (dez por cento) da dívida atualizada. Senão, vejamos:

“Outrossim, com relação à obrigação de fazer determinada na sentença, para que a parte executada contratasse o financiamento da dívida do requerente, referente aos documentos de fls. 43/45 nos termos do Financiamento de Recebíveis do Agronegócio - FRA, Lei 11.524/2007 e suas regulamentações, no prazo de 10 (dez) dias contados da consignação realizada pelo requerente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), sem prejuízo da cobrança da multa estipulada em antecipação de tutela, fls. 82/84, essa obrigação estava condicionada ao prévio depósito pela parte exequente do equivalente a 10% da dívida devidamente atualizada, que deveria ser feito no prazo de 05 (cinco) dias e até o momento não foi realizado.

Assim, o cumprimento da obrigação pela parte executada estava condicionado ao depósito do valor pela parte exequente, incidindo-se o disposto no art. 514 do Código de Processo Civil que estabelece que: ‘Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo’”.

Assim, no caso dos autos, resta evidente o excesso de execução, vez que não configurado o descumprimento de ordem judicial a ensejar a aplicação das astreintes.

No tocante à condenação do agravante ao pagamento de honorários à parte agravada, pela interpretação do artigo 85 c/c o artigo 523, ambos do CPC, os honorários advocatícios são devidos na fase de cumprimento de sentença, pois se referem à retribuição do trabalho prestado pelo profissional neste período.

A questão foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.134.186, que entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor do executado quando do acolhimento da impugnação:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do \"cumpra-se\" (REsp. n.º 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC
. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Destaquei.

Na hipótese concreta, ficou caracterizado excesso de execução no montante alegado pelo Executado na impugnação, o que implica proveito econômico obtido pelo impugnante, devendo ser arbitrado honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15, impondo-se, portanto, manter a decisão agravada neste particular.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020